Tribunal: TJDFT
Processo: 0725677-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725677-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Roberto Ferreira de Oliveira pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 15a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação por ele ofertada, homologando a avaliação de ID no 153953827, dos autos de origem, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). O agravante alega que, diversamente do consignado pelo magistrado singular, a avalição realizada por oficial de justiça não representa a média dos imóveis da região. Pondera que não houve avaliação in loco, levando-se em conta apenas informações de terceiros. Acrescenta que não foram apresentados critérios de certeza, sem descrever a metodologia utilizada, sequer as especificações do imóvel. Aduz que o laudo em discussão não observou os requisitos dispostos no art. 872, do CPC. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão do leilão, a ser realizado no dia 15.08.23, e a realização de nova avaliação. Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal nos moldes pleiteados. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam ao executado ora agravante caso o imóvel em questão seja levado a leilão mediante avaliação em valor inferior ao preço de mercado. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isso porque o laudo de avaliação realizado por oficial de justiça parece estar em consonância com os critérios dispostos no art. 872, do CPC, tendo descrito detalhadamente as características do imóvel comercial, comparando-o com o preço médio do mercado, como se vê da certidão e laudo de ID no 153953827 a 153953828, dos autos de origem, e como bem observou o julgador a quo: “(...) O Oficial de Justiça responsável pela diligência relatou que não obteve acesso ao imóvel, salientando que em pesquisas aos sítios da internet e em conversas locais, concluiu pelo valor descrito. Os executados apresentam, em sua impugnação, exemplos de dois imóveis semelhantes avaliados em R$ 140.000,00. O exequente, a seu turno, indica outros dois imóveis, cujas avaliações encontram-se entre R$ 110.000,00 e R$ 75.000,00. À vista de tais elementos, observa-se que a avaliação do Oficial de Justiça atentou-se à média das avaliações concernentes a imóveis da região e não destoou dos valores apresentados. In casu, não é possível acolher o valor a maior, tampouco a menor, devendo ser considerada a média das avaliações. Nesse cenário, prudente e razoável acatar o valor indicado pelo Oficial de Justiça, máxime porque procedeu à avaliação in loco e certificou-se das peculiaridades relativas ao bem. (...)” (ID no 160725201, dos autos de referência). Com efeito, não restou efetivamente demonstrado que a avalição em discussão tenha se apartado dos parâmetros legais, não tendo o ora agravante conseguido infirmar laudo produzido nos autos. Logo, e ao menos em princípio, parece descabido cogitar de nova avaliação. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator